Tribunal: TJMT
Processo: 1023017-73.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023017-73.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO RIBEIRO DE LIMA - CPF: 855.365.981-04 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E O DESPROVEU.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REVISÃO CONTRATO – PRESTAÇÃO CONTINUADA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA, NEGOPROVIMENTO.

“(...) A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça determina que o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário é de cinco anos (art. 27, do CDC) e o termo inicial para contagem é a data do último desconto (STJ, AgInt no AREsp 1478001/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019). (TJMT - N.U 1002846-65.2020.8.11.0009, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 26/08/2021)

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos.

Sendo o contrato firmado de prestação continuada, não há óbice em revisá-lo para apurar possíveis abusividades e/ou ilegalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO PAN S.A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização Por Danos Morais n. 1023017-73.2022.8.11.0041, ajuizada por
JOÃO RIBEIRO DE LIMA,

julgou parcialmente procedente o pleito autoral, determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes, de Cartão de Crédito Consignado, deverá incidir a taxa de juros de 1,57% ao mês, capitalizados mensalmente, desde a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas; determinou, até que haja a adequação do contrato, a suspensão do débito na folha de pagamento da autora, salvo se cobrado como dirimido no
decisum
; restituição, na forma simples, em caso de pagamento à maior. Custas e despesas pro-rata, e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

O Apelante alega, em síntese, que a exordial narra que o Apelado buscou o Banco Recorrente, para firmar contrato de empréstimo consignado, mas realizado negócio jurídico diverso, sendo contratado cartão de crédito consignado.

Sustenta a ocorrência de decadência, bem como de prescrição, do pleito à anulação do negócio jurídico, vez que o contrato foi formalizado 14 anos antes do ingresso da ação, ocorrida em 23/06/2022, com vencimento da primeira fatura em 15/01/2008. Pontua não ser caso de aplicação do art. 27, do CDC.

Defende o princípio da boa-fé contratual e celebração do contrato de acordo com a vontade livre e autônoma das partes e nos moldes legais. Afirma que as cláusulas e condições estabelecidas no contrato, desde que não violem disposição de lei, são inatingíveis e irretratáveis, não podendo ser alteradas mediante novo concurso de vontades.

Consigna que “a supressio indica a possibilidade de se considerar suprimida uma obrigação contratual, na hipótese em que o não exercício pelo credor do direito correspondente gera no devedor a justa expectativa de que esse não exercício se prorroga no tempo.”

Assevera que o contrato em discussão é referente a migração de parte da carteira de crédito do Banco Cruzeiro do Sul para o Banco Pan, devido ao leilão judicial realizado em 2013, “o contrato da demandante passou a ser de responsabilidade do Banco Pan, tendo inclusive o cartão de crédito consignado contratado passando a ter nova numeração”.

Salienta que qualquer alegação da parte recorrida de desconhecimento do débito, ou que foi ludibriada no momento da aquisição do cartão consignado não deve prosperar, conforme arrematação da carteira, “apenas continuou o contrato pactuado, bem como, a cobrança das dívidas deles advindos.”

Ressalta que o Apelado não nega a existência da contratação, sendo controvérsia quanto à modalidade aderida e que a sentença ratifica a ciência daquele, “tanto que utilizou o cartão de crédito para compras várias vezes”. Afirma que o cartão também foi utilizado para telesaque.

Argumenta a ausência de falha na prestação de serviço e inocorrência de dano causado pelo Apelante ao Apelado, que ensejasse indenização por dano moral.

Pontua a impossibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, vez que “o Banco Pan não tem como, via sistema do INSS, converter a reserva de margem de cartão de crédito consignado para contrato de empréstimo consignado”.

Requesta, caso entenda pela manutenção da nulidade da contratação, o valor relativo à telesaque de R$ 17.500,00 deve ser devolvido ao Apelante em sua totalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, para que as partes possam voltar ao
status quo ante
.

Aponta o fato de o advogado do Apelado “possui ações múltiplas não só contra este banco demandado, mas outros, sempre com as mesmas características, quais sejam, supostas fraudes e nulidades em contratos de empréstimo e cartão de crédito consignado”. (SIC)

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para, preliminarmente, reconhecer as prejudiciais de mérito; ausência de interesse de agir; aplicação da teoria supressio, em respeito ao negócio jurídico perfectibilizado.

No mérito, pugna pela improcedência do pleito autoral. Alternativamente, requesta o afastamento da condenação de conversão de contrato, determinando o cancelamento do contrato, para que a operação retorne ao
status a quo
, com a respectiva devolução dos valores recebidos.

Por fim, requer a adoção de providências “que entender cabíveis em relação à parte recorrida e ao patrono, inclusive com a sua condenação solidária às penalidades por litigância de má-fé e com a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil – Seção MT, para apuração e sanção da conduta do profissional” e ainda, a condenação da parte apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, o Apelado pugna desprovimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR RECURSAL - OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA

Alega o Apelante a ocorrência de prescrição, considerando que o contrato foi entabulado em 2008 e a ação proposta em 23/06/2022.

Ocorre que, segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e precedentes deste Sodalício, o prazo prescricional quinquenal tem como termo inicial o desconto da última parcela/fatura do empréstimo.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 5 ANOS - ART. 27, DO CDC - TERMO INICIAL - DATA DO ÚLTIMO DESCONTO - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça determina que o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário é de cinco anos (art. 27, do CDC) e o termo inicial para contagem é a data do último desconto
(STJ, AgInt no AREsp 1478001/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019). (TJMT - N.U 1002846-65.2020.8.11.0009, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 26/08/2021)
(g.n)

Assim, por se tratar de contrato com prestações continuadas, o termo inicial para a contagem da preliminar avençada é a data do vencimento da última fatura, contudo, no caso dos autos, as faturas continuavam a ser emitidas, quando da propositura de demanda, não ocorrendo a prescrição.

Partindo dessa premissa, também não há a incidência da decadência suscitada pelo Apelante, que alega ter operado pois apenas mais de 14 (cartorze) anos depois da assinatura do contato a parte autora veio a juízo requerer a verificação judicial do pacto.

Ante o exposto,
rejeito
as preliminares de ocorrência de prescrição e decadência.

VOTO – PRELIMINAR DE OFÍCIO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Necessário pontuar que parte das razões recursais, buscando a manutenção do contrato, da forma em que firmado, cinge-se a impossibilidade de conversão de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, pleiteando a reforma da sentença quanto à condenação de conversão do contrato.

Entretanto, o
decisum
recorrido não contemplou o pedido de conversão do contrato, salientando que o Apelado fez uso do cartão de crédito para compras, de modo que induvidoso que este tinha conhecimento da modalidade do contrato.

Denota-se que a sentença acolheu pedido relativo à abusividade dos juros remuneratórios, determinando a incidência, no contrato,
de taxa de juros de 1,57% ao mês, capitalizados mensalmente, desde a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas. Acerca de tal ponto o apelo não teceu argumentos, buscando a reforma da decisão.

Importa ressaltar que também não houve o reconhecimento de falha da prestação de serviço e tão pouco condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Assim, tem-se que os argumentos do recurso destacados acima, não enfrentam as razões de decidir da sentença recorrida, não sendo possível deles conhecer.

Ante o exposto,
não conheço
do recurso, quanto ao pleito à reforma da sentença, no que diz respeito à condenação de conversão de cartão de crédito consignado, em empréstimo consignado, bem como quanto

indenização por danos morais.

VOTO – MÉRITO

O Apelante se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, argumentando que o contrato foi devidamente firmado pelas partes, sendo vedado a busca de alteração dos termos em que firmado após o decurso de 14 anos da contratação.

A ação foi proposta pelo Apelado, pleiteando a conversão de modalidade de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado; declaração de abusividade da taxa de juros pactuada, pugnando seja limitada em 1,57%, sem capitalização mensal, declaração de quitação da operação; cancelamento do desconto e condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

O pleito autoral foi julgado parcialmente procedente, contando a sentença como seguinte fundamento e dispositivo:

“(...) E mais, o autor contratou o serviço de “cartão de crédito”, inclusive utilizou a função crédito disponibilizado e não existe nenhuma comprovação de ocorrência de vício de consentimento ou social a justificar anular total ou parcial os contratos firmados, pois tratam de empréstimos efetuados com o próprio autor em sua plena lucidez e vontade, assim, não vejo razão plausível para desconstituir.

Assim, por mais que o autor negue ter contratado a referida modalidade, fez uso e gozo do produto ofertado pelo requerido, se fazendo necessária à manutenção da modalidade contratada. (...)

Apesar das instituições financeiras não estarem afetas ao patamar de 12% ano, tal fato não autoriza a cobrança de juros exorbitantes, como avençado de 4.80% ao mês e 75.52% anual.

Deverá incidir no saldo devedor do pagamento mínimo do cartão de crédito, desde a origem, com a taxa de juros de 1,57% ao mês, conforme postulado pela parte autora (Id no 88132936 – pág. 22 – Item 08), pois reflete mais as operações de créditos realizadas pelo autor. (...)

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA e ACOLHO em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes de Cartão de Crédito Consignado, deverá incidir a taxa de juros de 1,57% ao mês, capitalizados mensalmente, desde a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas.

Determino que até que ocorra a adequação do contrato, deverá ser procedida à suspensão do débito na folha de pagamento da autora, salvo se cobrado como aqui dirimido. OFICIE-SE AO ÓRGÃO EMPREGADOR.

Adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT.

Custas e despesas processuais “pro-rata”, e cada parte arcará com os honorários de seu advogado. (...)” (ID. 147110291).

Ressalta-se que é direito básico e princípio fundamental do consumidor o direito à informação adequada, clara e precisa sobre o produto colocado no mercado, ou serviço oferecido.

O direito de informação está ligado ao princípio da transparência, artigo 4o do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 4o A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações do consumo, atendidos os seguintes princípios.

A revisão das cláusulas contratuais que porventura violem direitos do consumidor contratante é perfeitamente possível e legal, ante o caráter relativo do princípio
pacta sunt servanda
e, pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor – artigo 6o, inciso V.

Desse modo, plenamente possível a revisão do contrato e, não havendo insurgência quanto à redução da taxa de juros remuneratórios, determinado pela sentença, tem-se que prejudicada a análise do pedido relativo à condenação de repetição de indébito, bem como de devolução de valores liberados pela instituição financeira.

No que tange ao argumento de que o advogado do Apelado “possui ações múltiplas”, em desfavor de diversas instituições financeiras, pedido de condenação do Apelado e patrono às penalidades por litigância de má-fé, “com expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil – Seção MT, para apuração e sanção da conduta do profissional”, tais fatos, por si só, não ensejam a condenação por litigância de má-fé ou conferem as razões suficientes para apuração de conduta do advogado.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023